Tribunal: STF
Processo: RE 377512
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS
DETENTORES DE MANDATO ELETIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE.
O
 Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade da alínea "h" do inciso I do artigo 12 da Lei
n. 8.212/91, acrescentada pelo § 1º do artigo 13 da Lei n. 9.506/97.
Embargos de declaração rejeitados.